Tribunal: STF
Processo: ARE 1468832
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DAEMPRESA EXECUTADA – Ação de execução fiscal – Exceção de pré-executividade - Decisão de 1º grau (fls. 78/82): "[...]. A executada Biosensor Indústria e comércio Eireli opôs a presente exceção de pré-executividade suscitando, em síntese, a nulidade das CDAs que embasam a execução em razão das irregularidades nelas contidas; a inconstitucionalidade do artigo 96 da Lei Estadual nº 6.374/89, com redação dada pela Lei Estadual nº 13.918/09, para exclusão dos juros de mora que excedem o percentual fixado para a taxa SELIC; a inconstitucionalidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS ora executado. A Fazenda Estadual, em sua impugnação, defendeu a legalidade da inclusão das contribuições ao PIS e à COFINS na base de cálculo do ICMS; e argumentou o não cabimento de fixação de honorários advocatícios. É o relatório. Decido. Inicialmente, impõe-se a admissibilidade da exceção de pré-executividade em relação à matéria alegada que também pode ser conhecida de ofício. As CDAs preenchem os requisitos formais estabelecidos pela Lei Federal nº 6.830/80, art. 2º, §§ 5º e 6º (art. 202 do CTN). Verifica-se, claramente, que está consignado o valor originário do débito, especificando a natureza do débito (imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços – ICMS), bem como os termos iniciais para o cálculo da correção monetária e dos juros, a legislação pertinente e os índices aplicáveis. Desse modo, não há que se falar em nulidade dos títulos, pois as CDAs gozam da presunção de certeza e liquidez, somente podendo ser ilidida por prova inequívoca (art. 3º, “caput” e parágrafo único, da Lei Federal nº 6.830/80). Os acréscimos incidentes sobre o débito objetivam sua atualização, de forma que não implicam majoração do tributo, mas mera recomposição de seu valor nominal. Contudo, os juros moratórios devem ser adequados à taxa SELIC, uma vez que a Fazenda Estadual não pode adotar índices de correção monetária superiores aos fixados pela União para o mesmo fim, tendo emvista que o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu em parte a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 13.918/09, como segue: [...]. De outro lado, o entendimento sedimentado em relação à inclusão do PIS e da COFINS não permite o acolhimento da pretensão. Isso porque a composição da base de cálculo do ICMS compete à Lei Complementar, nos exatos termos do quanto previsto no art. 155, §2º, XII, alínea 'i', da Constituição Federal, atribuindo àquela norma o dever de “fixar a base de cálculo, de modo que o montante do imposto a integre, também na importação do exterior de bem, mercadoria ou serviço." A partir desta orientação, o art. 13, §1º, da Lei Complementar nº 87/96, que regula o imposto em comento dispõe que a base de cálculo do ICMS será composta pelo valor correspondente a: “a) seguros, juros e demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas, bem como descontos concedidos sob condição; b) frete, caso o transporte seja efetuado pelo próprio remetente ou por sua conta e seja cobrado em separado.” Portanto, a inserção destas contribuições na base de cálculo do ICMS se trata de mera transferência deste custo, que compõe o valor do produto vendido ao consumidor. [...]. A despeito do acima exposto, basta que a Fazenda Estadual refaça o cálculo dos juros moratórios adequado à taxa SELIC (incluída a correção monetária), no curso da execução fiscal, substituindo as CDAs. Posto isto, acolho em parte a presente exceção de préexecutividade, apenas para limitar os juros moratórios aplicáveis ao imposto à taxa SELIC, determinando que a Fazenda Estadual retifique as CDAs, substituindoas. O tema do cabimento de honorários de sucumbência em exceção de pré-executividade acolhida (ou parcialmente acolhida) já foi analisado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, como se verifica do julgado abaixo: RECURSO ESPECIAL DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO. 1. Os honorários fixados no início ou em momento posterior do processo de execução, em favor do exequente, deixam de existir em caso de acolhimento da impugnação ou exceção de préexecutividade, com extinção do procedimento executório, ocasião em que serão arbitrados honorários únicos ao impugnante. Por outro lado, em caso de rejeição da impugnação, somente os honorários fixados no procedimento executório subsistirão. 2. Por isso, são cabíveis honorários advocatícios na exceção de préexecutividade quando ocorre a extinção, ainda que parcial, do processo executório. 3. No caso concreto, a exceção de préexecutividade foi acolhida parcialmente, com extinção da execução em relação a oito, dos dez cheques cobrados, sendo devida a verba honorária proporcional. 4. Recurso especial provido. (STJ, REsp 664.078-SP, 4ª Turma, Rel. Luis Felipe Salomão, j. 05.04.2011). Todavia, não é razoável que, em umincidente que exclui parte do débito, seja imposta uma condenação em honorários em valor substancial, de forma totalmente desproporcional. A sucumbência é recíproca. Assim, em prestígio ao princípio da razoabilidade e, ainda, considerando o trabalho realizado1, fixo o valor dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, da seguinte forma: R$ 2.500,00 para o patrono da excipiente e R$ 2.500,00 para o procurador da Fazenda do Estado de São Paulo (art. 85, par. 14, do CPC). INT. Americana, 30 de agosto de 2021." - Inconformismo da empresa executada/agravante - Inadmissibilidade.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV, 145, §1º, 150, IV, e 155, II, §2º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente